Tribunal: TJDFT
Processo: 0730414-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0730414-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUPERMAIS VEICULOS E SERVICOS LTDA, ADVOCACIA GALDINO E REBELO AGRAVADO: ARG REPRESENTACOES E CONSORCIOS LTDA - ME, RAFAEL CARDOSO DE ANDRADE D E S P A C H O Considerando a Certidão de AR Digital ao ID 62454419, que informa que o mandado de intimação enviado à agravada ARG Representações e Consórcios Ltda. - ME foi devolvido sem cumprimento pelo motivo "mudou-se", bem como o teor da Certidão ao ID 62481950, a fim de evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, o endereço completo e atual da parte recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, I e § 3o, ambos do CPC. Brasília, 29 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora